Tribunal: CARF
Processo: 10640.720800/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.720800/2009-13
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.665 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
LSM BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a unidade da RFB de origem: a) faça uma reanálise das glosas
listadas no Anexo 4 (e-fls. 357 e 358) e no Anexo 5 (e-fls. 360 e 361) ao Recurso Voluntário, a
fim de, considerando o critério da essencialidade e relevância trazido pela decisão do STJ
proferida no REsp no 1.221.170-PR, bem como a orientação veiculada na Nota SEI n°
63/2018/CRJ/PGACETVPGFN-MF e o Parecer Normativo Cosit no 5, de 2018, concluir se os
serviços se enquadram ou não no conceito de insumo, nos termos do inciso II do art. 3o da Lei no
10.833, de 2003, bem como se as glosas devem remanescer ou se devem ser revertidas; b)
identifique os objetos de locação a que se referem as notas fiscais listadas no Anexo 2 ao
Recurso Voluntário (e-fl. 356), bem como a utilização que foi dada a eles pela recorrente; c)
observe os documentos juntados aos autos e, se for o caso, intime a recorrente a apresentar
documentos e informações necessários à formação de convicção; e d) elabore relatório
conclusivo quanto à extensão do direito creditório reconhecido, cientificando a recorrente acerca
dos resultados apurados e lhe oportunizando o prazo de 30 dias para manifestação, após o qual o
processo deverá retornar a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para
prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Delson Santiago (suplente convocado), Fernanda
Vieira Kotzias, Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10640.720800/2009-13
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.665 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720800/2009-13

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 311 a 354) interposto em 16/09/2013 contra
decisão proferida no Acórdão 090-45.046 - 2a Turma da DRJ/JFA, de 17/07/2013 (e-fls. 286 a
299), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Os fatos iniciais constam do relatório do referido Acórdão, que reproduzo a
seguir:
A interessada transmitiu a PER n° 35897.77671.100608.1.1.095190, visando o
ressarcimento de direito creditório, decorrente da Cofins não cumulativa, do 1o trimestre
de 2008, no valor de R$ 382.570,46.
Posteriormente transmitiu diversas DCOMP vinculadas ao referido PER, como
discriminado no despacho decisório de fls. 76/84 (numeração do processo virtual), cujos
débitos se encontram controlados no processo 10640.720799/2009-19, a este apensado.
O despacho decisório, emitido pela DRF-JFA/ MG:
1) dispõe que: os valores de bens e de serviços utilizados como insumos,
relacionados no Anexo 2, no valor de R$ 111.229,46, não se enquadram com o
previsto na legislação que rege a matéria, quais sejam, artigos 66, 69 e 100 da
IN SRF 247/02 alterada pela IN SRF 358/03: artigos 8o, 221 e 226 da IN SRF
404/04, devendo, por conseqüência, ser glosados;
2) Esclarece, com base nos citados dispositivos normativos, que os insumos
(bens e serviços) utilizados na fabricação de produtos destinados à venda ou na
prestação de serviços, sobre os quais a legislação admite o aproveitamento
como crédito da contribuição (PIS/COFINS) deve-se enquadrar no conceito
definido no parágrafo 4o , inciso I, alíneas "a" e "b", do artigo 8o da
IN/SRF/404/04, abaixo transcrito:
a) a matéria-prima, o produto intermediário, o material de embalagem e
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a
perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no
ativo imobilizado;
b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação do produto.
Conclui que para um bem ou um serviço seja considerado como insumo na
fabricação ou produção de bens destinados à venda, deverá ele ser aplicado ou
consumido no respectivo processo produtivo. Tal terminologia guarda relação
com o sentido econômico de insumo, considerado "stricto senso" como todo
elemento que integra o produto final. Sua natureza será assim de componente
essencial ou principal na consecução do objeto, sendo nele diretamente
empregado.
Em conseqüência das glosas efetuadas (Anexos 2) durante a diligência fiscal
para verificar a legitimidade ao ressarcimento do crédito da COFINS não-
cumulativa, do 1o trimestre de 2008, a SAFIS desta Delegacia opina pelo
reconhecimento parcial do direito creditório no valor de R$ 271.341,00,
conforme abaixo demonstrado, submetendo à SAORT o pronunciamento
definitivo.
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.665 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720800/2009-13

3) detalha que: Percorrendo a lista de serviços e materiais constantes do Anexo
2 observa-se que maioria deles não tem qualquer especificação ou forma de
utilização, ao passo que outros se apresentam com as seguintes descrições:
revestimento de borracha em agitadores, despesas de marinha mercante do
Drawback, diversos serviços de manutenção, diversos serviços de reformas, auto
transformador, diversos serviços de conserto, serviços de manutenção
preventiva, serviços de transporte, serviços de terraplenagem, locação de mão-
de-obra, etc.
Conforme enfatizado no Relatório Fiscal, para geração de crédito não basta o
insumo ser necessário à manutenção do ciclo produtivo da empresa, mas que
sofram alterações, tais como desgaste, dano ou a perda de propriedades físicas e
químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação, ou que sejam aplicados ou consumidos em sua produção ou
fabricação.
A empresa apresenta manifestação de inconformidade, na qual alega que:
1) (...) a partir da verificação das Notas Fiscais de entrada que lastreiam tais
itens, conjugando com a aplicação que lhes é dada no processo produtivo da
Manifestante, conclui-se, estreme de dúvidas, que o direito ao crédito de
COFINS dos mencionados itens não encontra qualquer resistência por parte da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB). (vg. Energia Elétrica
consumida pelo estabelecimento da empresa, serviços utilizados como insumo e
de manutenção do maquinário produtivo, peças e partes de reposição do
maquinário do setor produtivo, locação de máquinas e equipamentos utilizados
pela empresa, etc.)
Por essa razão, no ANEXO II do Despacho Decisório contra o qual se recorre,
além de outros itens (bens e serviços) que são essenciais ao processo produtivo
da Manifestante, que devem ser considerados insumos na produção, estão
presentes bens e serviços, cujo direito creditório de COFINS não sofre
qualquer resistência por parte SRFB. Isto será demonstrado a seguir, no tópico
3 desta manifestação.
2) discorre sobre o conceito de insumos e sua dimensão no creditamento da
Cofins;
3) realiza o enquadramento dos itens que compõem o Anexo 2, agrupando-os a
partir da aplicação dentro de seu processo produtivo, da seguinte forma:
Benfeitoras em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados na atividade da
empresa – Total R$ 368,20.
Base legal do crédito: Art. 3o, VII, da Lei n° 10.833/03.
Bens utilizados como insumo na produção - Total R$ 0,00.
Base legal do crédito: Art. 3°, II, da Lei n° 10.833/03
Energia Elétrica consumida pelo estabelecimento da empresa – Total R$
0,00.
Base legal do crédito: Art. 3o, III, da Lei n° 10.833/03.
Locação de máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa - Total R$ 568,82.
Base legal do crédito: Art. 3o, IV, da Lei n° 10.833/03.
Insumos, frete e armazenagem da produção destinada à exportação – Total
R$ 0,00.
Base legal do crédito: Art. 3o, II, IX, da Lei n° 10.833/03.
Serviços de manutenção de máquinas e equipamentos do setor produtivo –
Total R$ 11.768,65.
Base legal do crédito: Art. 3o, II, da Lei n° 10.833/03 e Solução de Divergência
Cosit 35/2008.
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.665 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720800/2009-13

Serviços utilizados como insumo na produção da empresa – Total R$
98.360,21.
Base legal do crédito: Art. 3o, II, da Lei n° 10.833/03.
Outros insumos essenciais à atividade produtiva da empresa. – Total R$
32,98.
Base legal do crédito: Art. 3°, II, da Lei n° 10.833/03 e entendimento do CARF.
O processo foi baixado em diligência para a autoridade preparadora, com base: nas
notas fiscais, anexadas à manifestação de inconformidade, nos registros da empresa, em
suas instalações físicas e ainda na atividade por ela realizada, identificar as notas fiscais
que efetivamente geram crédito de PIS/Cofins, elaborando demonstrativo com os
valores que, porventura, venham a ser reconhecidos.
A autoridade preparadora elaborou informação fiscal onde justifica, de forma detalhada,
a manutenção integral das glosas realizadas.
A contribuinte apresentou razões adicionais de defesa onde se destaca:
• 2.1) Do descumprimento do despacho da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) pela autoridade fiscal sob pena de violação ao art.
18 do Decreto Federal n°.70.235/1972.
• rebate a Glosa MG5 – serviços não especificados e a Glosa MG2 – Energia
Elétrica.
• 2.3) Obscuridade quanto aos créditos gozados.
O julgamento em primeira instância, formalizado no Acórdão 09-45.046 - 2a
Turma da DRJ/JFA, resultou em uma decisão de improcedência da Manifestação de
Inconformidade, tendo se ancorado nos seguintes fundamentos:
(a)
que a recorrente usou de créditos previstos na legislação e, nesses casos,
cabe a ela provar o seu direito;
(b)
que o método eleito de apuração do crédito foi o subtrativo indireto,
mediante o qual a legislação estabelece quais custos, despesas ou encargos
dão direito à apuração de crédito na aquisição;
(c)
que não basta que o item adquirido seja necessário para manter seu ciclo
produtivo e comercial para gerar o respectivo crédito, sendo necessário que
ele se enquadre nas condições previstas na legislação de regência;
(d)
que o conceito de insumo definido no art. 8o da IN SRF no 404, de 2004, é o
que deve ser aplicado às aquisições da empresa;
(e)
que as despesas efetuadas com a aquisição de partes e peças de reposição,
que sofram desgaste ou dano ou a perda de propriedades físicas ou
químicas, utilizadas em máquinas e equipamentos que efetivamente
respondam diretamente por todo o processo de fabricação dos bens ou
produtos destinados à venda, pagas à pessoa jurídica domiciliada no País, a
partir de 1o de dezembro de 2002, e a partir de 1o de fevereiro de 2004,
geram direito à apuração de créditos a serem descontados da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins, respectivamente, desde que as partes e peças
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.665 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720800/2009-13

de reposição não estejam obrigadas a serem incluídas no ativo imobilizado,
nos termos da legislação vigente (Solução de Divergência Cosit 35/2008);
(f)
que, em iguais condições, geram direito a crédito presumido as despesas
efetuadas com a aquisição de partes e peças de reposição e com serviços de
manutenção
em
veículos,
máquinas
e
equipamentos
empregados
diretamente na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda (Solução de Divergência Cosit 14/2007);
(g)
que em relação ao aluguel de empilhadeiras, guindastes, (retro)
escavadeiras, trados mecânicos, prédios e outras máquinas e equipamentos,
a legislação exige apenas que eles sejam utilizados nas atividades da
empresa e portanto não precisam se enquadrar no conceito de insumos, o
que não se aplica a veículos em geral (caminhões, automóveis, etc.), uma
vez que não se equiparam a máquinas e equipamentos;
(h)
que não há incorreção na execução da diligência, por entender, a autoridade
fiscal, que não havia necessidade de conhecer as instalações físicas e o
processo produtivo da contribuinte, sendo os documentos constantes do
processo suficientes para sua análise;
(i)
que o arranjo feito pela autoridade que procedeu a diligência está disposto
didaticamente, facilitando sobremodo o entendimento da motivação,
embasada em sua visão do entendimento expresso pela RFB, que levou a
glosa das notas fiscais assinaladas em cada código, possibilitando que a
contribuinte carreasse ao processo elementos que descaracterizassem suas
assertivas e permitindo que a autoridade julgadora forme, com todos esses
elementos disponíveis, livremente sua convicção;
(j)
que caberia à contribuinte, em suas razões adicionais, indicar as notas fiscais
relacionadas no código de motivo de glosa MG1 que não correspondem
realmente a custo classificável no ativo permanente, para propiciar a análise
da autoridade julgadora sobre a possibilidade de creditamento ou não, e que
se não houve discordância por parte da impugnante, concluí-se que a
motivação trazida na informação fiscal está correta, persistindo assim a
glosa realizada;
(k)
que, se tivesse discordância, a contribuinte deveria rebater a motivação
embasada trazida pela autoridade fiscal que procedeu a diligência em
relação a cada código de glosa (MG1 a MG12) que incidisse no processo em
análise;
(l)
que, para os bens a serem registrados no ativo permanente, só podem gerar
créditos os encargos de depreciação e amortização sobre eles incidentes,
conforme determinado no art. 3o, incisos VI e VII do caput e inciso III do §
1o, das Leis 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, com redação dada pela Lei
11.196/2005;
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.665 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720800/2009-13

(m) que houve falha da contribuinte em aceitar notas fiscais sem discriminação
adequada dos serviços prestados, impossibilitando a averiguação da
possibilidade de creditamento na sistemática de PIS/Cofins não cumulativo;
(n)
que se a nota fiscal, contrato ou outro documento probatório hábil, não
define qual o serviço e/ou onde ele está sendo realizado, não pode a
descrição contábil suprir essa falta, uma vez que a escrituração deve estar
embasada em documentos hábeis e idôneos e não o contrário;
(o)
que não houve equívoco da autoridade preparadora ao classificar como
Energia Elétrica os serviços prestados pela firma Data Engenharia na
recuperação de gerador utilizado na Usina Hidroelétrica Carandaí;
(p)
que a recuperação do gerador utilizado na usina hidrelétrica da empresa
poderia implicar na geração de crédito, observada a legislação pertinente, se
a energia elétrica ali produzida fosse por ela comercializada, na proporção
das vendas efetivamente realizadas; e
(q)
que o demonstrativo anexado à Manifestação de Inconformidade, ao deixar
de indicar as notas fiscais que deram lastro ao crédito informado por
aplicação no processo produtivo da empresa, não fecha com o trabalho
fiscal, ou seja: consta daquele demonstrativo créditos suportados por valores
e documentos que não foram motivos de glosa por parte do Fisco.
Cientificada da decisão da DRJ em 14/08/2013 (Aviso de Recebimento dos
Correios na e-fl. 309), a empresa interpôs Recurso Voluntário em 16/09/2013 (Termo de
Solicitação de Juntada na e-fl. 310), argumentando, em síntese:
(a)
que o recurso é tempestivo;
(b)
que, a partir da verificação dos documentos fiscais de entrada que lastreiam
os itens glosados, conjugando com a aplicação que lhes é dada no processo
produtivo, conclui-se que o direito ao crédito de Cofins sobre os
mencionados itens não encontra resistência por parte do CARF;
(c)
que a diligência solicitada pela DRJ não foi cumprida integralmente pela
autoridade fiscal, que se limitou a analisar as notas fiscais anexadas à
Manifestação de Inconformidade, mas não os demais registros da empresa,
suas instalações físicas e a atividade por ela realizada;
(d)
que a autoridade fiscal sequer analisou os registros contábeis, apesar de eles
terem sido anexados aos presentes autos, em planilha Excel impressa;
(e)
que toda a argumentação inicial da manifestação de inconformidade se opõe
ao restrito conceito de insumo e do próprio direito creditório empregado
pela RFB, e que o enquadramento item a item das notas fiscais nas hipóteses
legais de creditamento de Cofins se deu de forma fundamentada, com base
em documentos comprobatórios válidos, e, portanto, rebate o
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.665 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720800/2009-13

“desenquadramento” das notas fiscais, feito pela RFB, como geradoras de
direito creditório;
(f)
que se opôs ao valor total da glosa, o que significa que se opôs à glosa de
todas as notas fiscais;
(g)
que se, mesmo tendo em mãos a descrição contábil do serviço/bem
constante da nota fiscal, não foi suficiente para a autoridade fiscalizadora
averiguar a possibilidade de creditamento, a autoridade tinha o dever de
realizar diligências “nos registros da empresa, em suas instalações físicas e
ainda na atividade por ela realizada, a fim de identificar as notas fiscais que
efetivamente geram crédito de PIS/Cofins”;
(h)
que se a RFB tivesse confrontado as notas fiscais com os registros mercantis
trazidos na tabela anexa à Manifestação de Inconformidade, quaisquer
dados faltantes da nota fiscal teriam sido fornecidos por meio dos dados
mercantis da empresa;
(i)
que há, nos autos, documentação probatória suficiente para fundamentar o
direito creditório da recorrente;
(j)
que a dimensão do conceito de insumo contém uma amplitude máxima de
gastos, visto que abarca todo e qualquer custo ou despesa necessários à
atividade empresarial, seja mão-de-obra, de capital, de terra, de bens ou de
serviços;
(k)
que insumo, na concepção da ciência da economia, é representado pelos
fatores de produção necessários ao desenvolvimento das atividades
produtivas (produção de bens ou prestação de serviços) da empresa;
(l)
que é nítida a amplitude do alcance do termo “insumo”, utilizado na ciência
da contabilidade, vez que nele se incluem tanto os custos de produção (ou
do produto vendido) quanto as despesas operacionais, valores relacionados à
perda e recuperação de valores ativos e, ainda, a depreciação, amortização e
exaustão de bens móveis e imóveis contabilizados como despesa ou custo;
(m) que é intuitivo dizer que, tanto a ciência da economia quanto a ciência da
contabilidade, assim como nos dicionários da língua portuguesa, a definição
do vocábulo “insumo” converge no sentido de ser todo e qualquer custo ou
despesa necessários à atividade produtiva da empresa;
(n)
que em momento algum a lei de regência da Cofins não cumulativa, nem a
CF de 1988, delegou às normas complementares do Direito Tributário – in
casu a IN SRF no 404, de 2004 – a função de definir o que seja e qual o
alcance do vocábulo “insumo” para fins de descontos de crédito na não-
cumulatividade;
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.665 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720800/2009-13

(o)
que a lei que rege a Cofins não cumulativa faz referência ao vocábulo
“produção”, ou seja, à atividade de produzir, e não diretamente ao produto,
ou seja, ao bem que é resultado dessa atividade;
(p)
que embora exista a restrição prevista no art. 8o da IN SRF no 404, de 2004,
as Superintendências Regionais da Receita Federal do Brasil, bem como a
Coordenação Geral de Tributação (Cosit), interpretando o conceito de
insumo previsto no inciso II do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003,
entenderam por bem ampliá-lo para alcançar também o direito a crédito de
Cofins em relação aos gastos com serviços de manutenção e peças e partes
de reposição das máquinas e equipamentos utilizados no processo
produtivo;
(q)
que as partes e peças e os serviços de manutenção são aplicados diretamente
no maquinário e equipamentos produtivos e, assim, aplicados de forma
apenas indireta no processo produtivo, pois se prestam a manter em
operação os bens necessários à atividade produtiva;
(r)
que se está a caminhar ao encontro do conceito de insumo como sendo
aqueles gastos incorridos pelo contribuinte com bens e serviços essenciais à
sua atividade produtiva ou à prestação de serviços;
(s)
que no Acórdão 3202-00.226 do CARF foi firmado o entendimento de que o
conceito de insumo para fins de apuração de crédito das Contribuições deve
ser entendido como todo e qualquer custo ou despesa necessário à atividade
da empresa, devendo ser tomado como parâmetro para definição de custo e
despesa necessários à atividade da empresa a legislação aplicável ao
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica;
(t)
que uma Instrução Normativa, que, por força do inciso I do art. 100 do
CTN, é norma complementar da Lei tributária, não pode extrapolar o
conteúdo e alcance da lei a que se refere, de tal forma que não pode o § 4o
do art. 8o da IN SRF no 404, de 2004, a pretexto de complementar o inciso II
do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, restringir o conteúdo e alcance do
vocábulo “insumo”, utilizado no texto legal, sob pena de violar o dispositivo
que visa complementar, rompendo a hierarquia normativa da lei a que se
refere e, por consequência, contrariando o princípio da legalidade tributária;
(u)
que tendo a IN SRF no 404, de 2004, extrapolado os ditames da Lei no
10.833, de 2003, abre-se o caminho jurídico do poder-dever da
Administração Tributária afastar a aplicação do referido ato normativo, com
base na prerrogativa estatal da autotutela administrativa;
(v)
que não pleiteou por meio do presente processo qualquer crédito de Cofins
decorrente de aquisição ou depreciação de bens do ativo imobilizado
produtivo;
(w) que os gastos com benfeitorias em bens próprios e de terceiros utilizados na
atividade da empresa têm o direito de crédito garantido de acordo com o
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3401-002.665 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720800/2009-13

inciso VII do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, e que o enquadramento se
deu com base na natureza do gasto, levando-se em conta a definição jurídica
de benfeitorias;
(x)
que a razão da glosa da NF 1178, única enquadrada como serviço de
benfeitoria em imóvel próprio utilizado em suas atividades, foi equivocada,
uma vez que a fiscalização justificou a glosa (código MG11) dizendo que,
para serem considerados insumos, tais serviços deveriam ter sido aplicados
em bens que façam parte do processo produtivo, ignorando que a recorrente
não pleiteia este crédito sob a fundamentação de se tratar de insumo, mas
sim por se tratar de gastos com benfeitorias, que não precisa fazer parte do
processo produtivo;
(y)
que não pleiteou por meio do presente processo qualquer crédito de Cofins
decorrente de aquisição de bens utilizados como insumo na produção;
(z)
que não pleiteou por meio do presente processo qualquer crédito de Cofins
decorrente de energia elétrica;
(aa) que os valores pagos a pessoa jurídica em relação à locação de máquinas e
equipamentos utilizados na atividade produtiva, diante da regra positivada
no inciso IV do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, geram direito a crédito;
(bb) que os gastos incluídos na designação “relacionada à exportação” da
planilha “COFINS – Resumo do crédito apurado no trimestre”
correspondem à armazenagem e frete na venda para exportação, o que gera
direito ao crédito nos termos do inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833, de
2003;
(cc) que a NF 106403 não consta na lista anexa à informação fiscal, não tendo
sido atribuído a ela o motivo da glosa, o que torna a glosa nula por falta do
pressuposto da motivação;
(dd) que as glosas relativas aos serviços de manutenção de máquinas e
equipamentos do setor produtivo (Anexo 4 ao recurso Voluntário) tiveram
causa no conceito restrito de insumo usualmente adotado pela RFB;
(ee) que, seja pela previsão específica legal, que permite a utilização dos créditos
decorrentes de fabricações/aquisição de energia elétrica e energia térmica,
inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos estabelecimentos da pessoa
jurídica, mas, principalmente, por adequar-se ao conceito de insumo relativo
à atividade fim da recorrente, é devido o crédito de Cofins sobre as NF 153
e 20514, relativas à aquisição e/ou manutenção da estrutura que produz a
energia elétrica necessária ao funcionamento de suas atividades;
(ff) que os serviços de manutenção de máquinas e equipamentos do setor
produtivo compreendidos nas notas fiscais do Anexo 4 servem para que o
bem complete a expectativa de sua vida útil e não para que a aumente, de tal
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3401-002.665 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720800/2009-13

forma que o crédito deve ser calculado sobre os dispêndios efetuados não
sobre os valores de depreciação;
(gg) que no cerne das glosas relativas aos serviços utilizados como insumo na
produção da empresa (Anexo 5 ao Recurso Voluntário) está a restrição do
conceito legal de insumo adotado pela RFB;
(hh) que os serviços contratados constantes das NF 3492, 3544, 3553, 3582 e
3591 não consistem terceirização de mão de obra, segundo os princípios
trabalhistas, uma vez que não há, no caso, as características de vínculo de
emprego; e
(ii)
que não pleiteou por meio do presente processo qualquer crédito de Cofins
relativo a outros insumos essenciais à atividade produtiva da empresa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento.
Da tempestividade do Recurso Voluntário
Não obstante a recorrente ter afirmado que “a intimação ocorreu em 16/08/2013
(sexta-feira)”, o que lhe permitiria a apresentação do Recurso Voluntário até 17/09/2013 (terça-
feira), é possível verificar, pelo documento dos Correios apresentado na e-fl. 309, que a ciência
da decisão proferida no Acórdão 090-45.046 - 2a Turma da DRJ/JFA se deu em 14/08/2013
(quarta-feira).
Como o dia 15/08/2013 foi feriado no Município de São João del Rei1, sede da
recorrente, a contagem do prazo de 30 dias para a apresentação do Recurso Voluntário, conforme
disposto no Decreto no 70.235, de 1972, se iniciou em 16/08/2013 (sexta-feira), com término em
14/09/2013 (sábado), o que permitiu a apresentação do Recurso Voluntário até o primeiro dia útil
seguinte, ou seja, até 16/09/2013 (segunda-feira).
Assim, tendo sido solicitada a juntada do Recurso Voluntário ao processo no dia
16/09/2013, conforme pode ser visto no Termo de Solicitação de Juntada na e-fl. 310, é de se
concluir pela sua tempestividade.
Dos limites da lide

1 A Lei Municipal no 908, de 17 de abril de 1967, vigente no ano de 2013, que dispunha sobre os feriados religiosos
no Município de São João del Rei, estabeleceu, entre outros, o feriado do dia 15 de agosto - Assunção de Nossa
Senhora.
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3401-002.665 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720800/2009-13

Conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, a fiscalização glosou
créditos da Cofins do 1o trimestre de 2008 no valor de R$ 111.229,46, relativos às notas fiscais
relacionadas no Anexo 2 ao Relatório Fiscal (e-fls. 49 a 51).
A ora recorrente, em sua Manifestação de Inconformidade, agrupou os itens que
compuseram o Anexo 2 ao Relatório Fiscal a partir de suas aplicações dentro do processo
produtivo, tendo elaborado a planilha a seguir reproduzida, extraída da e-fl. 135, bem como
tendo indicado, em planilhas anexas, a aplicação no processo produtivo de cada uma das notas
fiscais glosadas:

Além disso, a ora recorrente discorreu sobre cada uma dessas aplicações, passíveis
de apuração de crédito da Cofins, em sua peça de inconformidade.
Da planilha acima reproduzida é possível perceber que a recorrente admitiu, ainda
na Manifestação de Inconformidade, que do crédito glosado pela fiscalização no valor total de
R$ 111.229,46, o valor de R$ 130,60 se referia a serviços não utilizados como insumos, não
passíveis, portanto, de gerarem créditos da Cofins.
E esse crédito de R$ 130,60, segundo planilha apresentada pela própria recorrente
na e-fl. 144, se refere à Nota Fiscal 32640, relativa às “DESPESAS DE MARINHA
MERCANTE DO DRAW BACK DE 2002/2003”:
Dessa forma, a lide sequer foi instaurada para a glosa relativa à NF 32640.
Por outro lado, quando da apresentação do Recurso Voluntário, a recorrente
apresentou novamente uma planilha, onde agrupou os itens que compuseram o Anexo 2 ao
Relatório Fiscal a partir de suas aplicações dentro do processo produtivo, dessa vez
reconhecendo que o crédito solicitado no valor de R$ 32,98 não seria passível de creditamento,
em razão de os serviços não terem sido utilizados como insumo:
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3401-002.665 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720800/2009-13

E esse crédito da Cofins de R$ 32,98, segundo consta no Anexo 6 ao Recurso
Voluntário, juntado pela recorrente na e-fl. 362, se refere à Nota Fiscal 1123, relativa ao
“SERVIÇO DE CARREGAMENTO DE BORRA DA ETE – 0,70 HORAS – R$ 434,00 –
REFERENTE A NOTA No 0251 - CATALUMA”:
Diante disso, é de se concluir que a lide permanece no presente processo para
todas as glosas promovidas pela fiscalização e listadas no Anexo 2 ao Relatório Fiscal (e-fls. 49
a 51), com exceção das glosas promovidas em relação às Notas Fiscais 32640 e 1123.
Do encaminhamento
A Informação Fiscal de e-fls. 236 a 258, e seu Anexo (e-fls. 234 e 235), mostra,
para o 1o trimestre de 2008, que as glosas promovidas pela fiscalização tiveram as seguintes
motivações:
Motivação da Glosa
MG1 Dispêndios anteriores à produção
MG2 Energia elétrica própria
MG4 Terceirização de mão-de-obra
MG5 Itens não especificados
MG7 Análises laboratoriais diversas
MG11 Serviços nas instalações
MG12 Serviços em máquinas e equipamentos
Não obstante, a recorrente prefere tratar dessas glosas, em seu Recurso
Voluntário, a partir do agrupamento dos itens de acordo com a aplicação no processo produtivo,
tendo construído, para tanto, a planilha a seguir reproduzida, onde consolida as informações
detalhadas nos Anexos 1 a 6 (e-fls. 355 a 362):
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 3401-002.665 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720800/2009-13

Tirando a aplicação denominada pela recorrente como “Relacionados à
Exportação” (Anexo 3), que tem a si associada apenas a Nota Fiscal 32640, que não está em
discussão no presente processo, as aplicações denominadas como “Benfeitorias em imóvel
próprio ou de terceiro” (Anexo 1), “Locações de Máquinas e Equipamentos” (Anexo 2),
“Serviços de manutenção produtiva” (Anexo 4) e “Serviços utilizados como insumo” (Anexo 5)
têm como suporte legal para fins de creditamento da Cofins não cumulativa, respectivamente, o
inciso VII, o inciso IV, o inciso II e, novamente, o inciso II, todos do art. 3o da Lei no 10.833, de
2003.
Desse breve panorama, é possível perceber, com facilidade, que praticamente toda
discussão está centrada no inciso II do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, que permite o
aproveitamento de crédito relativo à aquisição de serviços utilizados como insumos na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda.
A fiscalização, ao promover as glosas, baseou seu entendimento no conceito
trazido pela IN SRF no 404, de 2004, que considera como insumo “os serviços prestados por
pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do
produto”, no que foi acompanhada pela DRJ.
Ocorre que esse conceito de insumo utilizado pela fiscalização e pela DRJ foi
superado com a decisão proferida pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, no REsp
1.221.170/PR, pela orientação veiculada na Nota SEI n° 63/2018/CRJ/PGACETVPGFN-MF
sobre o julgamento do REsp no 1.221.170/PR e pelo Parecer Normativo Cosit no 5, de 2018, de
tal forma que, hoje, o conceito de insumo deve ser aferido a partir do critério da essencialidade e
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item
– bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte.
O problema é que não é possível, a partir dos documentos juntados aos autos e das
razões recursais apresentadas pela recorrente, afirmar, em relação a cada um dos serviços
listados nos Anexos 4 e 5 ao Recurso Voluntário, com a certeza que o julgamento da matéria
requer, se ele é essencial ou relevante ao processo produtivo, ou mesmo se ele não é.
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 3401-002.665 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720800/2009-13

Dessa forma, entendo que o processo ainda não se encontra apto a ser julgado por
este Colegiado, razão pela qual proponho a conversão do feito em diligência, para que a unidade
da RFB de origem:
a) faça uma reanálise das glosas listadas no Anexo 4 (e-fls. 357 e 358) e no Anexo
5 (e-fls. 360 e 361) ao Recurso Voluntário, a fim de, considerando o critério da essencialidade e
relevância trazido pela decisão do STJ proferida no REsp no 1.221.170-PR, bem como a
orientação veiculada na Nota SEI n° 63/2018/CRJ/PGACETVPGFN-MF e o Parecer Normativo
Cosit no 5, de 2018, concluir se os serviços se enquadram ou não no conceito de insumo, nos
termos do inciso II do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, bem como se as glosas devem
remanescer ou se devem ser revertidas;
b) identifique os objetos de locação a que se referem as notas fiscais listadas no
Anexo 2 ao Recurso Voluntário (e-fl. 356), bem como a utilização que foi dada a eles pela
recorrente;
c) observe os documentos juntados aos autos e, se for o caso, intime a recorrente a
apresentar documentos e informações necessários à formação de convicção; e
d) elabore relatório conclusivo quanto à extensão do direito creditório
reconhecido, cientificando a recorrente acerca dos resultados apurados e lhe oportunizando o
prazo de 30 dias para manifestação, após o qual o processo deverá retornar a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais para prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
Fl. 398
DF CARF MF
Original